Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DO CREDOR. INFORMAÇÕES DO DEVEDOR. INFOJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
I - O Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, ficou a tese no sentido de julgar desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (sistemas BacenJud, RENAJUD ou Infojud), em execução civil ou execução fiscal.
II - Deu-se provimento ao recurso